Tribunal: TJES
Processo: 5001899-04.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001899-04.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARILSON RONALDO SILVA
RECORRIDO: MODELO CAR AUTO CENTER LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001899-04.2020.8.08.0048

Recorrente: ARILSON RONALDO SILVA;

Recorrido: MODELO CAR AUTO CENTER LTDA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO INDEFERIDO COM A EXTINÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL POR NÃO TEREM SIDO ENCONTRADOS BENS DO DEVEDOR. JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 28, CDC. RECORRENTE QUE ALEGANDO QUE A RECORRIDA ENCERROU SUAS ATIVIDADES DE MANEIRA FRAUDULENTA, A FIM DE LESAR CREDORES. ADUZ AINDA QUE O COMPORTAMENTO DA PARTE DE NUNCA TER COMPARECIDO AOS AUTOS, CARACTERIZA ABUSO DE DIREITO. ÔNUS DA PROVA QUANTO AO ENCERRAMENTO FRAUDULENTO DAS ATIVIDADES DA RECORRIDA QUE É DO RECORRENTE, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO QUE VIABILIZA A CONTINUIDADE DA DEMANDA NO JUÍZO COMUM. PESQUISAS DE BENS ESGOTADAS SEM SUCESSO, ATRAINDO A APLICAÇÃO DO ARTIGO 53, § 4º, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)